Tribunal: TJDFT
Processo: 0715964-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO ENTRE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IDENTIDADE ENTRE OFENSOR E VÍTIMA. PROCESSOS DISTINTOS, LOCAIS DIVERSOS E DIFERENTES CONTEXTOS FÁTICOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. De acordo com o artigo 69, do Código de Processo Penal, determina-se a competência jurisdicional pelo lugar da infração que, no caso concreto, ocorreu em Ceilândia, local no qual a infração foi consumada (artigo 70, do Código de Processo Penal). O objetivo da conexão é evitar decisões conflitantes, quando a reunião de processos permitiria uma instrução conjunta, apta a assegurar a economia processual e a segurança jurídica, evitando-se valorações distintas de um único contexto. Hipótese em que, embora as causas tenham em comum o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, os fatos se deram em momentos completamente diversos, merecendo instrução e valoração individualizadas, não sendo o caso, portanto, de se adotar, necessariamente, idêntica solução. Ausente conexão, deve ser declarado competente o Juízo do local do fato.